Tribunal: TCU
Processo: 041.853/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 405/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.853/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angela Maria Oliveira Costa (XXX.477.593-XX); Christiane Botelho da Silva (XXX.664.386-XX); Elisangela Perpetuo Camargo (XXX.433.189-XX); Iraides Alves da Silva (XXX.411.806-XX); Jacqueline Altina de Souza (XXX.543.076-XX); Juliana Lopes Queiros (XXX.640.913-XX); Marla Juveline Silveira Troina (XXX.474.540-XX); Patricia Feitosa Frota dos Reis (XXX.625.103-XX); Rafael Garcia Torres (XXX.721.756-XX); Tais Andrade (XXX.632.479-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.